Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU PARA CITAÇÃO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO REALIZADA DE MANEIRA EQUIVOCADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por abandono da causa.
2 – Indicação de Endereço. Na forma do art. 14 da Lei 9.099/1995, o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação, o que não impede o Juízo de realizar novas diligências, ainda que no mesmo endereço já fornecido, ou que promova consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG) a fim de localizar o endereço do réu.
3 – Extinção do feito. Conforme consta da certidão do Oficial de Justiça de ID. 30910656, o telefone por meio do qual foi tentado contato com o réu se encontra incorreto, o que por certo dificultou o cumprimento do mandado de citação, haja vista a informação de que o condomínio residencial onde se localiza o endereço não possui porteiro. A extinção do feito ao argumento de que a ratificação do endereço não é suficiente para a determinação de reiteração da diligência, diante dos fatos mencionados, ofende os princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, da economia e celeridade processual, ainda mais quando há pedido justificado da parte nesse sentido. Sentença que se anula para o fim de determinar o regular prosseguimento do feito, com a reiteração da diligência no endereço informado e com contato telefônico através do número fornecido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L